Tribunal: TJDFT
Processo: 0720601-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TIDEM. RECEBIMENTO INDEVIDO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXTENSÃO INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. COMPLEXIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que reconheceu a consumação da prescrição e extinguiu o processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a prescritibilidade da pretensão não fundada em ato de improbidade administrativa e a consumação da prescrição, se aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imprescritibilidade se aplica às pretensões fundadas na prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade administrativa, mas não à pretensão de ressarcimento veiculada em ação de cobrança não sujeita ao rito específico previsto na Lei no 8.429/1992.
4. Não é possível ao ente buscar aplicar à ação de cobrança as peculiaridades próprias da ação de improbidade administrativa, notadamente quando ele, que tem legitimidade para ajuizar a ação de improbidade, optou por não fazê-lo.
5. Não é capaz de obstar o curso da prescrição a alegação genérica de complexidade da matéria, afastada pela análise do processo administrativo que demonstra a realização de cálculos simples e a apresentação de defesa singela pela parte contrária.
6. Decorrido prazo superior a cinco anos entre o início do prazo prescricional e o ajuizamento da ação, é correta a sentença que reconhece a consumação da prescrição conforme previsto no Decreto no 20.910/1932.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 37, § 5o; Decreto no 20.910/1932, arts. 4o e 5o. CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1793882 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível.